Tribunal: CARF
Processo: 15504.002041/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002041/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.040 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
RENTALLFORM SERVIÇOS P CONTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIDO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos
termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face renúncia ao contencioso administrativo, tendo em vista a
inclusão do referido débito em processo de parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-26.574 (fls. 110 a 117)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte crédito constituído por
meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.027.026-6 (fls. 2 a 8), consolidado em 26/02/2008, no
valor de R$ 9.792,36, por ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, violando o disposto nos arts. 32,
IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
Impugnação às fls. 27 a 34.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002041/2008-01
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002041/2008-01

O Acórdão recorrido retificou a multa aplicada no presente Auto de Infração de
R$ 9.792,36 para R$ 3.900,07 (excluídas as competências de 01/2000 11/2002), ressaltando, no
tocante à multa remanescente, a desistência da impugnação apresentada para as competências de
03/2003 a 02/2004, nos termos da ementa abaixo (fls. 110):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2004
PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração a legislação previdenciária, a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores.
DECADÊNCIA. ART. 45 DA LEI No 8.212/91. INCONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 8.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu através da Súmula Vinculante n° 8 a
inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n” 8.212/91 que fixava em dez anos o
prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais.
Na ausência de Lei Complementar a fixar especialmente o prazo para constituição de
créditos destinados à Seguridade Social, aplica-se os prazos previstos no Código
Tributário Nacional.
PERICIA. NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS. INDEFERIMENTO.
O pedido de realização de perícia está Sujeito à apresentação de quesitos e indicação de
perito, não sendo admitido quando efetuado de forma genérica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 22/11/2010 (fl. 121) e apresentou recurso
voluntário em 15/12/2010 (fls. 122 a 129).
Na sequencia, a Secretaria da Receita Federal do Brasil juntou aos autos recibo
informando a inclusão do débito em parcelamento (fls. 134 a 136).
Os autos vieram a julgamento.
e a i .
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Segundo se infere do Recibo acostado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o recorrente manifestou pela inclusão do débito em parcelamento (fls. 134 a 136).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002041/2008-01

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002041/2008-01

Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por desistência do
contencioso administrativo, tendo em vista a inclusão do débito discutido no presente processo
em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 140
DF CARF MF
Original